Tribunal: TJDFT
Processo: 0009225-73.2017.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA VENDA DURANTE O PERÍODO DA CONVIVÊNCIA. AVALIAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. IMPOSSSIBILIDADE. AÇÃO PRÓPRIA.
1. Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Todavia, compreendendo desnecessárias as diligências requeridas por considerar a existência de documentação suficiente ao julgamento, o juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir o requerimento da parte à luz do que determina o art. 370, parágrafo único, do CPC.
2. A quebra do sigilo fiscal e bancário, apesar de, em tese, ser possível como meio de prova, somente deve ocorrer de forma excepcional, visto o direito à privacidade da parte. Descabida a medida, ainda, de forma a atingir quem não é parte.
3. Demonstrada a venda do imóvel durante a constância da união estável, presume-se que o valor da alienação foi revertido em prol das partes, não havendo falar em partilha do bem.
4. Incabível o acolhimento do pedido para avaliação judicial de imóvel, passível de partilha, uma vez que a presente ação tem por objeto o reconhecimento e a dissolução da união estável entre as partes, bem como a partilha dos bens adquiridos na constância da convivência, devendo solucionar outras questões por meio da via processual adequada.
5. Apelação conhecida e não provida.